Tribunal: TJDFT
Processo: 0718614-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718614-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA RÉU: WAGNER CESAR DE SOUZA CARVALHO, NILVA DAS GRACAS ALIO SOLER, APARECIDO GAVASSI, EDUARDO CÉSAR ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória com pedido de tutela de urgência ajuizada por TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA. contra E.C.A. rep. por WAGNER CESAR DE SOUZA CARVALHO, NILVA DAS GRACAS ALIO SOLER e APARECIDO GAVASSI. A autora alega que "é possível perceber ao proferir o acórdão rescindendo, houve expressa violação ao art. 750 do Código Civil e ao art. 9] da Lei 11.442/07, visto a mercadoria foi devidamente entregue EME seu local de destino antes do acidente e por este motivo, a requerente não é legitima para figurar no pólo passivo da ação, Após a extinção do contrato para o qual a requerente fora contratada, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM RESPONSABILIDADE CIVIL desta! Inclusive, o motorista do caminhão envolvido no acidente viajava com destino a São Paulo para atender OUTRO CLIENTE QUE NÃO A REQUERENTE! O motorista preposto da segunda e do terceiro réu foi claro ao dizer que FOI CUMPRIR OUTRO CONTRATO DE TRANSPORTE, COM OUTRO CLIENTE, QUE NÃO É A TORA, para transportar soja para a cidade de Santos. Ademais, outro fato INCONTESTÁVEL de que a requerente NÃO É LEGITIMA para figurar no pólo passivo da Ação de Indenização movida pelo requerente, encontra-se no fato de que a irmã do requerido, MARINA ALBUQUERQUE ajuizou duas ações de indenização pleiteando danos morais, danos estéticos e danos materiais e inseriu no pólo passivo das ações a TORA TRANSPORTES que em sede de sentença foi considerada ilegítima para integrar a lide! Veja Excelência, que em duas ações, referentes ao MESMO ACIDENTE, a requerente foi considerada ILEGITIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO!!! Se, pela ótica de Vossa Excelência, o fato de que o contrato já havia sido extinto quando da ocasião do acidente não enseja na ilegitimidade passiva da requerente a existência de julgado reconhecendo tal ilegitimidade, é prova CONCRETA de que a requerente não tem responsabilidade civil sob o fato objeto da Ação de Indenização movida pelo requerente. Ademais, em que pese o vasto material probatório juntado aos autos e as reiteradas alegações feitas pela requerente durante todo o trâmite processual, quando da prolação das decisões (sentença e acórdão rescindindo), referido ponto crucial foi ignorado pelo ilustre julgadores, conforme conclui-se pela cópia dos autos anexa. Nesse sentido, não restam dúvidas que, tendo em vista o inequívoco fim do contrato de transporte rodoviário de carga pela entrega da mercadoria no local de destino, é manifesta a violação aos arts. 750 do Código Civil, art. 489, § 1o, IV do Código de Processo Civil e art. 9o da Lei 11.442/07, perpetrada pela decisão judicial que ora se busca rescindir.” E pede: "Liminarmente, a concessão da Tutela de Urgência Antecipada para suspender Cumprimento de Sentença (Autos no 0737203-53.2018.8.07.0001), bem como da Ação de Execução (Autos no 0710585-03.2020.8.07.0001), no termos do art. 300 e seguintes do CPC, bem como art. 969 do mesmo diploma legal; ( ). A procedência do pedido para rescindir o acórdão mencionado e, consequentemente, as decisões por ele sustentadas, proferindo novo julgamento extinguindo o feito sem resolução do mérito em face à Requerente TORA TRANSPORTES LTDA. nos termos do art. 966, V do CPC, visto que manifesta a violação aos artigos 750 do Código Civil, art. 489, § 1o, IV do Código de Processo Civil e art. 9o da 11.442/07, restituindo ao final o depósito efetuado pelo Requerente”. É o relatório. Decido. Eis o que dispõe o artigo 969 do Código de Processo Civil: “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.” É certo que, para se deferir a tutela pleiteada, necessário se faz demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (tutela de urgência) ou, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, o enquadramento do caso concreto nas hipóteses do art. 311 do novo CPC (tutela de evidência), quais sejam: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); tratar-se de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa (inciso III) e, por fim, quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). No caso, não se mostram presentes as hipóteses de concessão de tutela provisória acima descritas. No tocante a tutela de evidência, nada indica abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (inciso I); não se trata de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito (inciso III). As alegações da autora de que “após a extinção do contrato para o qual a requerente fora contratada, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM RESPONSABILIDADE CIVIL desta! ( ) Ademais, outro fato INCONTESTÁVEL de que a requerente NÃO É LEGITIMA para figurar no pólo passivo da Ação de Indenização movida pelo requerente, encontra-se no fato de que a irmã do requerido, MARINA ALBUQUERQUE ajuizou duas ações de indenização pleiteando danos morais, danos estéticos e danos materiais e inseriu no pólo passivo das ações a TORA TRANSPORTES que em sede de sentença foi considerada ilegítima para integrar a lide”, embora, em tese, alguma possibilidade de comprovação por documentos, não há tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (tutela de evidência - inciso II). Além disto, possível a oposição pelos réus de prova suficiente a gerar dúvida razoável (tutela de evidência - inciso IV). No que se refere a tutela de urgência em ação rescisória, cuida-se de hipótese verdadeiramente excepcional, o que não é o caso destes autos. A alegação de que “a requerente possui risco de ser compelida a efetuar o pagamento de R$ 352.892,05 (trezentos e cinquenta e dois mil oitocentos e noventa e dois reais e cinco centavos), sendo que, como amplamente demonstrado, não deveria ter sido considerada responsável pelo acidente discutido nesta ação" não se presta para desconstituir, de plano, sentença transitada em julgado, o que importaria desconsiderar, especialmente, o princípio da segurança jurídica, razão por que, não satisfeitos os requisitos para concessão da tutela provisória, seja de urgência ou de evidência, indefiro o pedido. Intime-se a autora. Citem-se os réus para apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 4 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora